Tribunal: STF
Processo: Rcl 85464
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Irmãos Almeida Comércio Hortgranj EIRELI e Frutas do Luís Comércio e Serviços de Hortifruti Ltda. contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande, nos autos do Processo nº 0000612-86.2024.5.13.0008, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Irmãos Almeida Comércio Hortgranj EIRELI e Frutas do Luís Comércio e Serviços de Hortifruti Ltda. narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por Anderson Gomes Bezerra contra as empresas ora reclamantes, pleiteando “o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas rescisórias, sob alegação de fraude na contratação do reclamante como pessoa autônoma ou pejota, o que configuraria ‘pejotização’” (e-doc. 1, p. 3) 



    A 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande, por sua vez, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e condenou os reclamantes ao pagamento das verbas devidas. Em sede regional, esse entendimento foi mantido pelo TRT 13, por meio de acórdão “com trânsito em julgado em 29/04/2025.” (e-doc. 1, p. 3)



    Alegam que a autoridade reclamada, a respeito da ordem de suspensão dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, negou o pedido de sobrestamento do feito, 



    “(...) prosseguindo com a execução da sentença e determinando atos expropriatórios como bloqueios judiciais via Bacenjud (IDs 75e5e9d, 2edaf6c, 1e57b9b) e Renajud (IDs 2b4a114, 79c9854), penhoras e liberações de valores que ultrapassam R$ 150.000,00. Tais atos ocorrem inclusive durante a suspensão nacional, contrariando os arts. 313, V, e 927, IV, do CPC, aplicados subsidiariamente à CLT.” (e-doc. 1, p. 4)



    Explicam que “buscaram a desconstituição de tais atos por meio de mandado de segurança, fundamentando o pedido na suspensão nacional determinada pelo STF”, tendo sido “indeferida a liminar sob alegação de que o processo se encontrava em fase executória, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício.” (e-doc. 1, p. 4)



    No ponto, argumentam que 



    “a determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal, que não faz distinção de fase processual, impõe a imediata cessação de todos os atos constritivos, incluindo os bloqueios e penhoras dos veículos das Peticionárias.O prosseguimento da execução e, consequentemente, a manutenção dos bloqueios e penhoras de veículos, ignora a autoridade da decisão do STF.



    O prosseguimento da execução e, consequentemente, a manutenção dos bloqueios e penhoras de veículos, ignora a autoridade da decisão do STF. Tal conduta viola diretamente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia, previstos na Constituição Federal, e gera grave prejuízo às Peticionárias, que têm seu patrimônio constrito indevidamente em um processo cuja tramitação deveria estar suspensa.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requerem, ao final, 



    “a) A concessão de liminar para suspender imediatamente a tramitação da RT nº 0000612-86.2024.5.13.0008, revogando atos expropriatórios (bloqueios, penhoras), sob pena de multa, para preservar a autoridade do STF no Tema 1.389;



    (...)



    d) No mérito, a procedência para cassar os atos praticados em descumprimento da suspensão (sentença, acórdão e execução), determinando-se a suspensão da ação originária até o julgamento do RE 1.532.603, com comunicação ao TRT-13 para uniformidade;” (e-doc. 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 13, observo que o Juízo de piso reconheceu vínculo de emprego entre as partes, entendimento que foi mantido em sede de recurso ordinário, com decisão transitada em julgado em 29/04/2025, assim ementado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO E FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS. NÃO PROVIMENTO



    I. CASO EM EXAME 



1.Recurso ordinário interposto pela reclamada



II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer se a Justiça do Trabalho é competente para julgar a demanda; (ii) definir se houve reconhecimento do vínculo empregatício e se houve fraude na contratação; (iii) decidir sobre o pagamento de horas extras. (iv) verificar a existência de grupo econômico entre as empresas; (v) determinar o marco prescricional aplicável; 



III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho é definida pela análise da pretensão jurídica deduzida em cotejo com a narrativa dos fatos, com base na teoria da asserção, sendo competente para julgar caso em que se alega fraude ao vínculo de emprego. 4. A configuração do vínculo empregatício exige a presença concomitante dos requisitos fático-jurídicos da pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, restando comprovado que a relação havida entre as partes preencheu tais requisitos. 5. A prova testemunhal prevalece sobre a prova documental, quando a realidade fática comprovada por meio da prova oral demonstra a existência de subordinação e pessoalidade, corroborando a ocorrência de fraude na contratação. 6. A fraude no vínculo de emprego justifica a obrigação de assinar o vínculo empregatício, por se tratar de norma de ordem pública oponível ao empregador. 7. A caracterização do grupo econômico exige a demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão de interesses e da atuação conjunta das empresas, havendo inversão do ônus da prova, em benefício do trabalhador, na hipótese de similaridade no quadro societário, e restando comprovado que o caso concreto atende aos requisitos para a configuração do grupo econômico. 8. A contagem do prazo prescricional é regida pela teoria da actio nata, sendo que a exigibilidade dos créditos somente ocorre após o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, não havendo que se falar em prescrição sobre créditos ainda não exigíveis. 9. A exclusão do direito às horas extras, nos termos do art. 62, II, CLT, depende de discussão na fase instrutória, sendo caracterizada a inovação recursal quando a matéria é trazida apenas em sede de recurso. 10. A imposição da multa do art. 477, §8º, da CLT é cabível quando o vínculo é reconhecido judicialmente e há mora do empregador.



IV. DISPOSITIVO E TESE 



11. Recurso não provido.” (cig.) (PJE, Id 0d7c72c)



     Iniciada a fase de execução, observo que a parte ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título executivo com base nas decisões do STF nos julgados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), a qual restou rejeitada. Vide:



    “Analisados os autos, verifica-se que a sentença proferida por este Juízo, mantida pelo acórdão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, reconheceu a existência do vínculo empregatício entre as partes, com fundamento na prova oral produzida, que demonstrou de forma robusta a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade), bem como a configuração de fraude na contratação.



    Ressalto que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 29/04 /2025, conforme certidão juntada aos autos, fato este que inviabiliza a rediscussão da matéria já decidida, sob pena de violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).



    A jurisprudência do STF, especificamente mencionada pelos excipientes, não tem o condão de infirmar o julgado transitado, pois, como bem esclarecido na manifestação da parte exequente, aquelas decisões não afastam o reconhecimento do vínculo empregatício quando configurada fraude ou quando preenchidos os elementos próprios da relação laboral.



    Ademais, registro que a exceção de pré-executividade somente se presta à discussão de matérias passíveis de conhecimento de ofício e que dispensem dilação probatória, o que não ocorre no presente caso, considerando que o título exequendo não padece de vício manifesto ou inconstitucionalidade claramente configurada, eis que não se fundamenta em norma declarada inconstitucional pelo STF previamente ao trânsito em julgado.



    Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos executados e determino o imediato prosseguimento regular da execução, com a adoção das medidas constritivas pertinentes.” (PJE, Id 88ea791)



    Posteriormente, conforme afirmado pela parte reclamante, foi indeferido o pedido de suspensão com fundamento no Tema nº 1.389 da repercussão geral:



    “Trata-se de pedido de suspensão do feito apresentado pela ré IRMAOS ALMEIDA COMERCIO HORTGRANJ EIRELI, com base na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator no ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1389).



    A requerente sustenta que ‘há discussão sobre a licitude ou não do contrato mantido com a ré, através de Pessoa Jurídica/autônomo de sua propriedade, modalidade expressamente abrangida pela decisão de suspensão nacional proferida pelo STF, conforme se depreende da leitura da decisão, já que se trata de um contrato de natureza civil’.



    Conforme se observa da certidão de trânsito em julgado (ID. 9aa6475), a questão discutida nos autos já foi julgada, encontrando-se formada a coisa julgada material. Destarte, indefiro a pretensão de suspensão da tramitação do processo.” (PJE, Id a68d78c) 



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente